Tribunal: TJDFT
Processo: 0746911-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Conflito de competência entre a 5a Vara Cível de Brasília e a 2a Vara de Família de Brasília.
II. Questão em discussão
2. O propósito é definir a quem cabe o cumprimento de sentença proferida em ação de divórcio e partilha.
III. Razões de decidir
3. A regra geral de competência para a fase de cumprimento de sentença diz que cabe ao juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. No caso, a exequente propôs o cumprimento de sentença nos próprios autos onde tramitou a ação de divórcio e partilha, em observância à disposição legal.
4. Declara-se a competência do Juízo suscitado, o da 2a Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Brasília.
IV. Dispositivo
5. Conflito de competência conhecido e provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 516.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, CCP 0724268-37.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Câmara Cível, j. 29/09/2025.